Tribunal: CARF
Processo: 15746.720770/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103. Não se conhece do recurso de ofício quando não ultrapassado o limite de alçada fixado pela autoridade competente (Súmula CARF no 103).
SIMPLES NACIONAL. DESENQUADRAMENTO OU EXCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No 76.
Na hipótese de exclusão/desenquadramento do sujeito passivo do regime do Simples Nacional, devem ser aproveitados eventuais valores recolhidos pelo mesmo contribuinte na sistemática do Simples Nacional, dentro do mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições objeto do lançamento.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade fiscal deve, antes, promover a subtração dos eventuais pagamentos efetuados pelo contribuinte no regime simplificado de recolhimento - Simples Federal.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula CARF no 76).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE UMA VEZ DEMONSTRADA IMPROFÍCUA A INTIMAÇÃO POR QUALQUER UM DOS MEIOS ORDINÁRIOS. SÚMULA CARF No 173.
Demonstrada a impossibilidade de intimação do sujeito passivo em seu domicílio tributário após sucessivas tentativas, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao proceder à intimação por edital (Súmula CARF no 173).
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR EMPREGADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no 9).
LANÇAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 27.
Não se vislumbra nulidade pelo fato de a autuação ter sido lavrada por autoridade fiscal lotada em unidade distinta do domicílio fiscal da contribuinte, por se tratar de questão meramente administrativa, com vista à racionalização do exercício da Administração Tributária.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27).
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula Carf no 110).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720770/2021-69
ACÓRDÃO
2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

K10 COMÉRCIO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR VIGENTE NA DATA DE
APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103. Não se conhece do recurso de ofício quando não ultrapassado o limite
de alçada fixado pela autoridade competente (Súmula CARF no 103).
SIMPLES
NACIONAL.
DESENQUADRAMENTO
OU
EXCLUSÃO.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No
76.
Na hipótese de exclusão/desenquadramento do sujeito passivo do regime
do Simples Nacional, devem ser aproveitados eventuais valores recolhidos
pelo mesmo contribuinte na sistemática do Simples Nacional, dentro do
mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições objeto do
lançamento.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a
autoridade fiscal deve, antes, promover a subtração dos eventuais
pagamentos efetuados pelo contribuinte no regime simplificado de
recolhimento - Simples Federal.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
(Súmula CARF no 76).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
2
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE UMA VEZ DEMONSTRADA
IMPROFÍCUA A INTIMAÇÃO POR QUALQUER UM DOS MEIOS ORDINÁRIOS.
SÚMULA CARF No 173.
Demonstrada a impossibilidade de intimação do sujeito passivo em seu
domicílio tributário após sucessivas tentativas, correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal, ao proceder à intimação por edital (Súmula
CARF no 173).
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR EMPREGADO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário (Súmula CARF no 9).
LANÇAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 27.
Não se vislumbra nulidade pelo fato de a autuação ter sido lavrada por
autoridade fiscal lotada em unidade distinta do domicílio fiscal da
contribuinte, por se tratar de questão meramente administrativa, com
vista à racionalização do exercício da Administração Tributária.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27).
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
3
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula Carf no 110).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) não
conhecer do recurso de ofício; b) conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições de inconstitucionalidade, de natureza confiscatória da multa e dos argumentos
relativos à exclusão da autuada do Simples Nacional; e na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para que sejam aproveitados eventuais valores recolhidos pela contribuinte na sistemática
do Simples Nacional, dentro do mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições
objeto do lançamento.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
4
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (relator). Ausente(s) o(s) Conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 108-026.882, da 32a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 em São Paulo/SP – DRJ08 (e.fls.
261/289), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias, parte patronal, contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac;
Serviço Social do Comércio – Sesc; e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Sebrae). Também consta dos autos, Auto de Infração relativo à imposição de penalidade, no valor
de R$ 26.565,90, por falta de atendimento a intimações para apresentação de documentos.
Consoante o “Termo de Constatação e Descrição dos Fatos”, lavrado pela
autoridade fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração, as contribuições lançadas
decorrem do fato de que a contribuinte foi excluída de ofício do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Sendo assim, foram efetuados os presentes lançamentos, para efeito de apuração e
formalização dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal e
Gilrat) e das contribuições devidas a Terceiros. Serviram de base de cálculo para efeito do
presente lançamento, os valores relativos às remunerações de segurados declarados pela
contribuinte nas Guias do Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) por ela
transmitidas, referentes ao período objeto das autuações (01/2017 a 12/2018, inclusos 13o de
2017 e 2018). Esclarece ainda a fiscalização, que foi aplicada a multa de ofício qualificada (no
percentual de 150%), devido à forma sistemática e reiterada do procedimento adotado pela
contribuinte, que apesar de ciente da exclusão do Simples Nacional: “...deixou de informar
corretamente em GFIP a totalidade das rubricas devidas, com o intuito, em tese, de sonegar
através de ato voluntário e consciente, na busca de omitir-se das contribuições devidas, opondo-se
conscientemente o que determina lei e livrando-se se cobranças automáticas.”
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
86/128, que se encontra sintetizada na decisão recorrida nos seguintes termos:
PRELIMINARMENTE. DO LOCAL DA LAVRATURA versus DOMICÍLIO FISCAL.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
5
A Impugnante possui domicílio fiscal em Campinas - SP, portanto Jurisdição da
Delegacia de Campinas-SP, contudo a fiscalização lavrou o auto de infração, ora
impugnado, pela Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto, ou seja,
em jurisdição diversa do domicilio tributário da Impugnante, havendo vício de
constituição do lançamento. Invoca o artigo 290 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF n£o 284/2020.
DA EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLES COMO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A impugnante foi considerada pela fiscalização municipal estar ciente de sua
exclusão do sistema SIMPLES em 29/11/2018, contudo, é preciso reiterar que
suposta exclusão está em discussão junto ao Município de Campinas -SP, ou seja,
nesse momento a opção, ainda sob judice, e, durante o período de defesa, assim,
baseado no princípio da ampla defesa e do contraditório, todo o procedimento
deve ficar suspenso.
A contribuinte teve acesso ao processo administrativo fiscal iniciado pela
Prefeitura Municipal de Campinas em 29/11/2018, tendo protocolado sua defesa
tempestivamente 30 dias após tomar ciência, não sendo, portanto, possível que a
GFIP de 01 a 13/2018 tivessem sido alteradas, pois já haviam sido entregues anos
e meses antes por tratar-se de declaração obrigatória mensal.
DO PROCESSO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – SP.
A contribuinte foi alvo do processo 2018/03/005726 de auto de infração do
Simples Nacional gerado em 28/11/2018 pela Prefeitura Municipal de Campinas
com o assunto AJNF - SIMPLES NACIONAL em 28/11/2018. Com a cientificação do
procedimento administrativo o contribuinte possuía o prazo de 30 dias para a
interposição de impugnação ao Auto de Infração. O envio da defesa foi realizado
dentro do prazo legal, ou seja, na data de 28/12/2018, diante da previsão do art.
39 da LC n£' 123/2006 e dos arts. 21 a 23 e 33 a 35 da Lei Municipal n£'
13.104/2007, conforme comprovação dos correios. Verifica-se através do acima
informado que a contribuinte teve ciência em 29/11/2018, tendo efetuado
protocolo, no endereço informado no Auto de Infração, via correio em
28/12/2018, ou seja, no prazo previsto tanto na legislação municipal conforme Lei
n£' 13.104/2007, LC n£' 123/2006 e pela Decreto n£' 70.235/72 que rege o
procedimento administrativo fiscal.
DO PROCESSO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Informa o contribuinte, que possui ação em trâmite na Justiça Federal. O processo
judicial é de conhecimento da RFB, pois está acondicionado à procedimento
administrativo. Diante disso, todos os encaminhamentos, inclusive da fiscalização
que gerou o procedimento administrativo, ora sob ataque, devem observar que
além da contribuinte ter tomado ciência somente em 29/11/2018 os andamentos
administrativos e judiciais, ainda, carecem de decisões para seguirem, sendo,
contudo, necessário analisar ante ao fato de que uma situação depende de outra,
isto, no mínimo, causa impactos na suspensão do presente procedimento.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
6
DO DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULOS DE 01/2017 A 13/2018.
Não se pode esquecer que para fins de apuração do presente auto de infração a
fiscalização efetuou por amostragem que houve o descumprimento das
obrigações tributárias pela contribuinte. Na relação mensal apontada pela
fiscalização ao processo administrativo relacionou qual foi a remuneração dos
empregados e dos contribuintes individuais no período de 01/2017 a 13/2018.
Observa-se, porém, que as informações não podem ser consideradas para fins de
apuração das verbas previdenciárias, muito menos são capazes de tornar a
contribuinte devedora dos encargos sociais relacionados e ainda com uma multa
confiscatória de 150%. É preciso explicitar como poderia a contribuinte, intimada
da exclusão em 28/11/2018 declarar essa condição de 01/2017 a 12/2018,
impossível e portanto, inaplicável a multa imposta através do auto de infração.
DO FATURAMENTO FISCAL DA CONTRIBUINTE DE 01/2017 A 12/2018.
Informa o faturamento mensal durante os anos de 2017 e 2018, com fruto de
valores recebidos de tomadores de serviços. O simples ingresso de valores para a
fiscalizada não representa necessariamente aumento de patrimônio ou renda que
gera riqueza; Tornar como base de cálculo as contribuições previdenciárias entre
01/2017 a 12/2018, inserir a parte patronal, sem que tem ocorrido a exclusão do
SN, constitui flagrante erro e, portanto, a base deve ser desconsiderada. A
intimação da exclusão do SN só ocorreu em 28/11/2018, portanto, impossível da
contribuinte declarar-se nessa condição no mês de 01/2017, tampouco no mês de
12/2018, pois está em discussão, contudo, não poderá ser atribuída multa
qualificada de 150%. As atividades da contribuinte exigem, por óbvio que efetue o
registro de seus empregados, no entanto, todo o valor pago como remuneração é
reembolsado por seus tomadores de serviços, de modo que não constitui renda e
não gerando riqueza para a sociedade fiscalizada.
DAS INTIMAÇÕES.
Analisando o termo de constatação dos fatos, de acordo com a fiscalização as
intimações foram realizadas na sede da empresa em Campinas - SP, bem como
foram enviadas no endereço da sócia em Cascavel - PR, contudo é preciso
destacar que não foram recebidas por pessoas autorizadas; não houve a ciência
do Edital Eletrônico; e, não são válidas legalmente.
DOS FATOS.
A impugnante é empresa que tem como objetivo social a promoção de vendas
(CNAE 73.19-0-02). No decorrer de suas atividades recebeu a citação do processo
supramencionado. Passa a relatar os procedimentos realizados pela fiscalização.
Afirma, que embora a fiscalização mencione que foram devolvidos todos os livros
e documentos utilizados, isso verdadeiramente não ocorreu, uma vez que a
contribuinte, ante ao fato de não ter sido intimada, jamais forneceu qualquer
documento à fiscalização.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
7
Analisando números com cálculos da folha no período é preciso informar que a
fiscalização não deduziu da base de cálculos as verbas que não são tributadas e
constitucionalmente são consideradas isentas pelo fato de que não são
classificadas como verbas remuneratórias, por isso é necessário excluir da base de
cálculo e apurar novamente os créditos, caso seja devido o valor apontado,
valendo o mesmo para a alíquota do RAT/SAT que está enquadrado de modo
equivocado.
Além disso, a multa qualificada de 150% não pode ser aplicada, ante ao fato de
que a contribuinte não poderia ser notificada em 29/11/2018 e declara-se nessa
condição desde 01/2017, ou seja, a entrega das obrigações acessórias da folha de
pagamentos nos moldes apresentados pela fiscalização é impossível, e, a
contribuinte jamais agiu com qualquer tipo de conduta dolosa.
É sabido que a base de cálculo para terceiros não pode ultrapassar os 20 (Vinte)
salários mínimos nacionais vigentes.
DOS DESTAQUES DA CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
A exclusão do Simples nacional - não se operou - se tivesse sido operacionalizado
produziria efeitos a partir de 29/11/2018, mas considerando o prazo de 30 (trinta)
teríamos o prazo de 29/12/2018.
DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Alega violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva.
DA MULTA.
A dosagem da multa deve ocorrer baseando-se no fato de que a contribuinte
tenha dificultado informações ou fatos de modo que por isso mereça pena,
contudo no caso em tela a fiscalização utilizou dos dados informados pela própria
contribuinte, isto é, não há que se falar em multa. A exigência fiscal ultrapassou
todos os limites da possibilidade, ou seja, não haveria como a contribuinte
entregar uma GFIP em 01/2017 antevendo fatos que só ocorreriam em
29/11/2018, por isso a penalidade punitiva deve ser extinta integralmente.
DA MULTA QUALIFICADA.
A fiscalização aplicou multa de 150%, e fundamentou a qualificação da multa em
face do desenquadramento no simples nacional para majorá-la, contudo, apenas
este motivo não autoriza dita majoração à luz da Súmula no 25 do CARF. Traz
considerações sobre a qualificação da multa.
DA MULTA COM EFEITO DE CONFISCO.
Alega o efeito confiscatório da multa aplicada.
DA BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL.
Da base de cálculo para fins de cálculo da contribuição patronal devem ser
excluídos os valores tidos como destinados ao pagamento de verbas
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
8
indenizatórias pelo fato de que essas verbas na constituem fato gerador para fins
previdenciários.
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONTRIBUIÇÕES PARA
TERCEIROS.
É preciso considerar que existem hipóteses de não incidência previdenciária em
verbas indenizatórias, tendo em vista que a contribuição previdenciária, instituída
pelo art. 195, inciso I, alínea a, da Carta Magna, é regulamentada pela Lei no
8.212/91, em seu art. 22, inciso I. A contribuição social não incide sobre as verbas
de natureza indenizatória, eis que estas possuem caráter de assistência/auxílio,
não havendo uma contraprestação de serviço. Como regra geral, podemos dizer
que todo pagamento que for feito a título de indenização ao empregado não
integrará o salário de contribuição, por não ter havido trabalho. Portanto, não há
o que se falar em incidência da contribuição social sobre o auxílio-doença pago
pelo empregador durante os 15 primeiros dias de afastamento, auxílio-acidente,
aviso prévio indenizado e abono de férias -verbas objeto da presente discussão -
pois, do contrário, estaria se admitindo a incidência da base de cálculo de uma
situação para outra de diversa natureza. Diante do exposto, a apuração fiscal
deveria declarar indevidos os recolhimentos efetuados à título de contribuição
previdenciária sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado e
abono de férias.
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS OU RETIDOS.
Há menção no auto de infração acerca do pagamento efetuado para os
segurados. Contudo, não há qualquer menção acerca da compensação de valores
pagos ou retidos no período fiscalizado, e, portanto, requerer-se pela
compensação integral desses valores de modo que sejam efetivamente
compensados.
DO PEDIDO.
Postula a suspensão do processo administrativo perante a Receita Federal do
Brasil, considerando os julgamentos em andamento acerca de matérias
relacionadas a contribuições previdenciárias no judiciário, bem assim, a suspensão
de todos os efeitos do auto de infração, até o julgamento de fato e de direito do
processo que trata da exclusão do Simples Nacional, perante o Município de
Campinas - SP e do mandado de segurança em julgamento no TRF da 3a Região; e,
finalmente, a extinção do auto de infração.
Alternativamente, postula pela extinção da multa punitiva de 150% e da “multa
isolada”. Postula também pelo acolhimento da compensação dos valores
eventualmente pagos à título de contribuição previdenciária, de modo
automático, em caso de manutenção do auto de infração (nos termos da Súmula
no 76 do CARF).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
9
Requer a realização de perícia, indicando assistente técnico e apresentando
quesitos, e que as intimações sejam enviadas ao procurador constituído pelo
contribuinte.
Submetida a julgamento, decidiu a 32a Turma da DRJ08 pela procedência parcial da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, sendo mantido em parte o crédito tributário.
Decidiu a Turma julgadora de piso, pelo afastamento da qualificação da multa de ofício, aplicada
no percentual de 150% pelo não pagamento das contribuições, reduzindo-a ao percentual de 75%,
sendo mantidos os demais valores de autuações. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. SIGILO
FISCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO SUMULAR VINCULANTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do
resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez se tratar de
conteúdo abrangido pelo sigilo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 110, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, provida de força vinculante
aos órgãos do contencioso administrativo da Receita Federal do Brasil - RFB, nos
termos da Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE.
Reputa-se inútil a prova pericial quando o thema probandum não dependa de
conhecimento específico e seja passível da prova documental.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
QUANTO À EXCLUSÃO. AFASTAMENTO.
Enquanto não cientificado o contribuinte quanto à sua exclusão junto ao Simples
Nacional, é seu direito, não configurando hipótese de qualificação da multa de
ofício, informar a condição de optante na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
Havendo dúvida quanto à apresentação ou não de impugnação ao ato de exclusão
junto ao ente federativo excludente, quando este não seja a União Federal, ou
mesmo que a dúvida resida na tempestividade do protocolo, afastase a causa de
qualificação.
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO
DA LEI NO TEMPO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A base de cálculo das contribuições destinadas aos Terceiros é a mesma das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, em relação às remunerações
dos segurados empregados, definida no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
10
A superveniência da Lei no 8.212/91, ao dispor sobre o financiamento da
Seguridade Social, implicou revogação tácita de todas as disposições em relação a
ela conflitantes, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO E AFASTAMENTO DO DIREITO POSITIVADO EM FACE DA
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, porque tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário. Também lhes é vedado o
afastamento de norma objetiva constante do direito positivado em face da
suposta violação de princípios, não havendo a demonstração de violação ao due
process of law.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
À vista do valor de crédito tributário exonerado, a autoridade julgadora de piso
recorreu de ofício de sua decisão.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ08, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de e.fls. 332/350, onde reitera os argumentos de defesa,
relativos à parte mantida do lançamento. Reiteradas assim, as preliminares de nulidade do auto de
infração, sob alegações de que:
a) teria sido lavrado por delegacia incompetente, não se observando nos autos: “...a
presença dos requisitos para que a contribuinte tenha sido fiscalizada fora da sua base de
atuação.”;
b) de que foi utilizada a intimação por edital sem que se esgotassem os meios
ordinários de intimação, contrariando as disposições legais e entendimentos do CARF acerca do
tema e invalidade das intimações encaminhadas e recebidas por terceiros.
Também novamente requerida pela recorrente a produção de prova pericial,
justificando que, questões técnicas relacionadas ao cálculo efetuado careceriam de análise
técnica, realizada por profissional habilitado para tanto; sendo apontados quesitos e indicado
profissional contador para atuar como seu perito.
Em tópico intitulado “III.3. Questões Atinentes à Exclusão do Simples Nacional”,
ressalta a recorrente, somente teria tido conhecimento do procedimento de sua exclusão do
Simples, que tramitava no Município de Campinas/SP, na data de 29/11/2018, tendo
protocolizado, tempestivamente, defesa em 28/12/2018, conforme imagem de documentos que
anexa aos autos, que afirma comprovarem suas alegações. Assevera que mesmo pendente de
análise sua defesa o Município teria dado curso à sua exclusão, com o claro cercamento de defesa,
não restando alternativa senão recorrer ao poder judiciários, como forma de proteção de seu
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
11
direito constitucional da ampla defesa. Nesse ponto, passa a detalhar e discorre sobre duas ações
judiciais por ela movida, nos seguintes termos:
III.3.1. MANDADO DE SEGURANÇA 5002054-80.2019.4.03.6105
Em 27/02/2019 foi impetrado o remédio constitucional do mandado de segurança
em face da Receita Federal, sob o número 5002054-80.2019.4.03.6105, no qual
foi apontado a violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a
Receita Federal efetuou a exclusão do Simples Nacional e apuração dos créditos
tributário, sob questão pendente de julgamento no processo 2018/03/005726 na
esfera administrativa municipal.
Ocorre que m 19/08/2019 o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito
alegando a ilegitimidade da Receita para figurar no polo passivo, na medida em
que deveria figurar o Sr. Auditor Federal, apresentado recurso, os autos se
encontram pendente de julgamento pela 4a Turma de composição integral do
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
III.3.2. MANDADO DE SEGURANÇA 1030980-90.2022.8.26.0114
Está em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas - SC, no
qual a recorrente alega que o Município de Campinas, deixou de analisar defesa
administrativa protocolada tempestivamente no processo 2018/03/005726,
violando o seu direito líquido e certo ao contraditório.
Em relação ao pedido de tutela provisória, o juízo entendeu ser necessária a
intimação da parte contrária, isso antes de se manifestar acerca do efeito
suspensivo e vedação de qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
Outrossim, afirmou o juízo que não se verifica a cobrança que justifique a
urgência, ao passo que os débitos existentes se encontram com a exigibilidade
suspensa diante do parcelamento efetuado.
Por fim, destaca-se que qualquer encaminhamento fiscal que tenha por objetivo
utilizar a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deve observar os
andamentos do procedimento administrativo no Município de Campinas – SP,
sem essa observação não há como seguir com outros procedimentos fiscais.
De todo modo, ainda há discussão acerca do procedimento administrativo que
ocasionou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, em virtude de a
Prefeitura Municipal ter negado o recebimento da defesa, ainda que tempestivo,
como já demonstrado acima, o que comprova que os pleitos por via judicial
possuem fundamento, assim, é justo que o presente procedimento seja suspenso
até que se concluam a as discussões da exclusão promovida pela Prefeitura
Municipal de Campinas – SP.
Aduz assim a recorrente, que sua exclusão do Simples Nacional estaria em discussão
junto ao Município de Campinas/SP, de forma que todo o procedimento deveria ficar suspenso.
Na sequência, passa a discorrer sobre os efeitos da exclusão do regime simplificado, onde alega
que, tendo protocolizado sua defesa tempestivamente 30 dias após tomar ciência do ato de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
12
exclusão, seria portanto, impossível que as GFIP’s de 01 a 13/2018 tivessem sido alteradas, pois já
haviam sido entregues anos e meses antes, por se tratar de declaração obrigatória mensal.
Citando dispositivos constitucional e legal, aponta ainda a autuada, que da base de
cálculo para fins de cálculo da contribuição patronal e de terceiros, devem ser excluídos os valores
tidos como destinados ao pagamento de verbas indenizatórias, por não constituírem fator gerador
para fins previdenciários. Afirma assim, que: “...não há que se falar em incidência da Contribuição
Social sobre o Auxílio-doença pago pelo empregador durante os 15 primeiros dias de afastamento,
Auxílio-acidente, Aviso Prévio Indenizado e Abono de Férias – verbas objeto da presente discussão
– pois, do contrário, estaria se admitindo a incidência da base de cálculo de uma situação para
outra de diversa natureza.” Nesse diapasão, complementa que a apuração fiscal deveria declarar
indevidos os recolhimentos efetuados à título de contribuição previdenciária sobre auxílio-doença,
auxílio-acidente, aviso prévio indenizado e abono de férias e assim, “... considerando que no
período da fiscalização foram apurados e compõe o auto de infração a contribuição previdenciária
sobre VERBAS INDENIZATÓRIAS deve ser alterada de modo a reduzir a base cálculo.”
Com relação à base de cálculo para as contribuições de terceiros, sustenta a
recorrente que os tribunais estariam mantendo o entendimento de que, a base seria limitada a 20
salários-mínimos nacionais vigentes, fator que deveria ser observado no presente caso, conforme
análise do tema repetitivo 1079 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao final, são reiteradas
alegações quanto à natureza supostamente confiscatória da multa aplicada, mesmo que reduzida
ao percentual de 75%, sendo, ao final, apresentados os seguintes pedidos:
IV. DO PEDIDO
(...)
I) A Suspensão do processo administrativo perante a Receita Federal do Brasil, em
vista do previsto no art. 1035, § 5o do CPC, considerando os julgamentos em
andamento acerca de matérias relacionadas a contribuições previdenciárias no
judiciário;
II) A suspensão de todos os efeitos do auto de infração, sob ataque, até o
julgamento de fato e de direito do procedimento administrativo no
2018/03/005726 que trata da exclusão do Simples Nacional, perante o Município
de Campinas – SP e dos mandados de segurança em julgamento;
III) A suspensão de todos os efeitos do auto de infração, sob ataque, até o
julgamento de fato e de direito do mandado de segurança:
a. 5002054-80.2019.4.03.6105 impetrado face à Receita Federal do Brasil;
b. 1030980-90.2022.8.26.0114 impetrado face ao Município de Campinas -
SP;
IV) Pela extinção do auto de infração, tendo em vista os argumentos trazidos
nesta impugnação;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
13
V) A COMPENSAÇÃO dos valores eventualmente pagos à título de contribuição
previdenciária, de modo automático, em caso de manutenção do auto de infração
(nos termos da Súmula 76 do CARF);
VI) Ainda, caso não seja o entendimento pela extinção total do auto de infração, a
realização de perícia no procedimento administrativo, como análise preliminar,
indicando desde já o Sr. HÉLIO NETHSON, com endereço na Rua Pelotas, 518,
Bairro Canadá, Cascavel – PR, fone (45) 3223-4459 e 99971-1377, Contador
regularmente inscrito no CRC/PR 31.002/O, com os quesitos pontuados no item
III.2.
VII) Pela descaracterização da tipificação penal de qualquer apontamento da
fiscalização quanto a existência de conduta ilícita da contribuinte;

Pedimos, ainda:
a) Que sejam enviadas eventuais notificações ou informações acerca do
presente processo administrativo no endereço do procurador, isto é, Juarez
Paim da Silveira, Rua Aparecida do Norte, 414, Pioneiros Catarinense, CEP
85.805-520, Cascavel – PR, e, em caso de dúvida fazer contato com os fones
(45) 3016-0347 ou 99993-3031 com Juarez Paim;
b) Que sejam permitidas a utilização de todas as provas e documentos em
direito admitido no decorrer do julgamento do processo administrativo,
bem como em eventual discussão judicial;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Recurso de Ofício – Admissibilidade
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de ofício, nos termos do inc. I do
art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972, pela autoridade julgadora de primeira instância, há que se
observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É o que
preceitua a Súmula no 103 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 15.000.000,00.
No julgamento de piso foi decidido pela procedência parcial da impugnação, com
desqualificação da multa de ofício aplicada, que foi reduzida para o percentual de 75%.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
14
Considerando tal decisão e os valores originais dos Autos de Infrações, temos a seguinte tabela de
exoneração:
Contribuição
Multa Original
150%
Multa Reduzida
75%
Valor
Exonerado
Patronal
4.650.214,38
2325.107,19
2.325.107,19
Gilrat
464.275,43
232.137,71
232.137,72
Senac
232.137,58
116.068,79
116.068,79
Sesc
348.206,50
174.103,25
174.103,25
Incra
46.427,34
23.213,67
23.213,67
Sebrae
580.344,35
290.172,17
290.172,18
Salário Educação
139.282,44
69.641,22
69.641,22
VALOR TOTAL EXONERADO

3.230.444,02
A tabela acima demonstra que, o total de crédito tributário exonerado no
julgamento de piso é de R$ 3.230.444,02, evidente assim, o fato de que tal valor não alcança o
atual limite de alçada da Portaria MF no 2, de 2023.
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
B - Recurso Voluntário – Admissibilidade
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 16/09/2022 (sexta-
feira), acorde o “Aviso de Recebimento”, de e.fl. 329. Tendo sido o recurso protocolizado em
17/10/2022, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl, 330, considera-se tempestivo.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão verificados na sequência do voto.
B.1 - Preliminares de Nulidade
Suscita novamente a recorrente, em sede de preliminares, a nulidade do auto de
infração, mediante os seguintes argumentos:
B.1.a) a autuação teria sido lavrada por delegacia incompetente.
Afirma a recorrente, não se observar nos autos: “...a presença dos requisitos para
que a contribuinte tenha sido fiscalizada fora da sua base de atuação.” Acresce que se encontra
domiciliada em Campinas/SP, portanto jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
de Campinas/SP, contudo, as autuações teriam sido lavradas pela DRF de São José do Rio
Preto/SP, ou seja, em jurisdição diversa do seu domicílio tributário, havendo vício de constituição
do lançamento.
Conforme apontado na decisão recorrida, o Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria ME no 284, de 27/07/2020, estabelece, em seu art. 309, que às Equipes de
Fiscalização (EFI) compete gerir e executar as atividades de fiscalização conduzidas por Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil. Também foi destacado, que as Equipes Regionais
Especializadas se destinam a promover a eficiência administrativa, não havendo propriamente
uma regra de competência exclusiva e inderrogável entre as unidades pertencentes à mesma
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
15
região fiscal, ou mesmo em regiões distintas, diferentemente do que ocorre entre as
competências atribuídas aos órgãos do Poder Judiciário.
O tema não é estranho a este Conselho, conforme se depreende do enunciado da
Súmula CARF no 27, nos seguintes termos: “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Não se vislumbra assim, nulidade pelo fato da autuação ter sido lavrada por autoridade fiscal
lotada em unidade administrativa distinta do domicílio fiscal da contribuinte, por se tratar de
questão meramente administrativa, com vista à racionalização do exercício da Administração
Tributária, não sendo despiciendo também lembrar, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil possui jurisdição nacional, independentemente do local de sua lotação.
Sem razão a recorrente.
B.1.b) nulidade das intimações efetuadas ao longo do procedimento de
fiscalização
Sustenta a autuada a invalidade do Termo de Início de Procedimento Fiscal e
demais intimações encaminhadas ao seu endereço cadastral e recebidas por pessoas que alega
não autorizadas; advoga ainda, especificamente quanto ao Termo de Intimação no 03, que teria
sido utilizada a intimação por edital sem que se esgotassem os meios ordinários de intimação,
contrariando as disposições legais e entendimentos do CARF acerca do tema. Afirma restar
comprovado nos autos: “...apenas as tentativas postais de intimação do contribuinte no presente
caso, devemos nos atentar ao fato de que nas datas em questões, vivenciávamos um momento
delicado em decorrência da pandemia do COVID-19, e é notório o fato de que os meios digitais
eram os mais seguros e utilizados naquele momento, portanto, é inaceitável que não tenha havido
qualquer tentativa de entrega das referidas intimações.”
A simples leitura dos argumentos apresentados pela recorrente não deixa dúvidas
quanto ao fato de que os referidos termos foram corretamente enviados para seu endereço
cadastral e, à exceção do Termo de Intimação no 03, todos os demais foram recebidos em tal
domicílio fiscal. Tal constatação, por si só, atrai aplicação da Súmula CARF no 09, que apresenta o
seguinte comando:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, foi apurado pela autoridade julgadora de piso, que as pessoas
recebedoras das correspondências seriam empregadas da contribuinte, conforme informações
prestadas, frise-se, pela própria interessada, nas GFIP’s por ela transmitidas às bases da RFB, o que
afasta qualquer alegação de suposta nulidade das intimações.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
16
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à intimação por edital relativamente
ao Termo de Intimação no 03. Verifica-se que referido termo foi também corretamente
encaminhado ao domicílio tributário da empresa e retornou com a anotação de “ausente”, em 03
tentativas, o que demonstra o empenho quanto ao cumprimento da intimação pessoal. Portanto,
dada a impossibilidade de intimação da então fiscalizada em seu domicílio tributário, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao proceder à intimação por edital, conforme
autorizada pelo § 1o, do art. 23, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Também é fato,
que no comando normativo do referido art. 23 não há qualquer determinação quanto à
preferência de um dos meios de intimação válida dos contribuintes, sendo ainda que, com relação
a tal matéria, já há pronunciamento sumular deste Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Deve ser pontuado, que o Termo de Intimação 03, apenas outra vez intimou a
contribuinte para apresentação dos documentos solicitados nos Termos 01 e 02, além de ter sido
reiterado por meio do Termo de Intimação no 04, demonstrando assim, a inexistência de qualquer
cerceamento de defesa, que justifique a nulidade do procedimento fiscal.
Mais uma vez sem razão a recorrente quanto à suposta nulidade apontada.
B.2 – Exclusão da autuada do Simples Nacional – contribuições devidas e ações
judiciais por ela promovidas – não conhecimento
A contribuinte foi excluída do Regime do Simples Nacional por ato de iniciativa da
Administração Tributária do Município de Campinas/SP e afirma, tanto na impugnação, quanto na
peça recursal ora sob exame, que teria protocolizado, tempestivamente, junto ao referido
município, recurso administrativo relativo à exclusão. Sustenta que tal recurso se encontra
pendente de análise na esfera administrativa municipal, dessa forma, não poderia a Receita
Federal praticar qualquer ato tendente à sua exclusão do Regime, assim como, de lançamento de
tributos. Destarte, noticia a recorrente a propositura de duas ações judiciais onde pleiteia, junto
ao Poder Judiciário, a garantia de seus direitos, apresentando no Recurso os seguintes
esclarecimentos quanto a referidas ações judiciais:
III.3.1. MANDADO DE SEGURANÇA 5002054-80.2019.4.03.6105
Em 27/02/2019 foi impetrado o remédio constitucional do mandado de segurança
em face da Receita Federal, sob o número 5002054-80.2019.4.03.6105, no qual
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
17
foi apontado a violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a
Receita Federal efetuou a exclusão do Simples Nacional e apuração dos créditos
tributário, sob questão pendente de julgamento no processo 2018/03/005726 na
esfera administrativa municipal.
Ocorre que m 19/08/2019 o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito
alegando a ilegitimidade da Receita para figurar no polo passivo, na medida em
que deveria figurar o Sr. Auditor Federal, apresentado recurso, os autos se
encontram pendente de julgamento pela 4a Turma de composição integral do
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
III.3.2. MANDADO DE SEGURANÇA 1030980-90.2022.8.26.0114
Está em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas - SC, no
qual a recorrente alega que o Município de Campinas, deixou de analisar defesa
administrativa protocolada tempestivamente no processo 2018/03/005726,
violando o seu direito líquido e certo ao contraditório.
Em relação ao pedido de tutela provisória, o juízo entendeu ser necessária a
intimação da parte contrária, isso antes de se manifestar acerca do efeito
suspensivo e vedação de qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
Outrossim, afirmou o juízo que não se verifica a cobrança que justifique a
urgência, ao passo que os débitos existentes se encontram com a exigibilidade
suspensa diante do parcelamento efetuado.
Por fim, destaca-se que qualquer encaminhamento fiscal que tenha por objetivo
utilizar a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deve observar os
andamentos do procedimento administrativo no Município de Campinas – SP,
sem essa observação não há como seguir com outros procedimentos fiscais.
De todo modo, ainda há discussão acerca do procedimento administrativo que
ocasionou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, em virtude de a
Prefeitura Municipal ter negado o recebimento da defesa, ainda que tempestivo,
como já demonstrado acima, o que comprova que os pleitos por via judicial
possuem fundamento, assim, é justo que o presente procedimento seja suspenso
até que se concluam a as discussões da exclusão promovida pela Prefeitura
Municipal de Campinas – SP.
Na decisão recorrida há expressa informação de que nos autos do processo
administrativo instaurado pelo Município de Campinas/SP (processo 10830.728114/2018-36), de
exclusão da recorrente do Simples Nacional consta que: “...não houve interposição de
impugnação...”, sendo assim, declarado definitivo o ato de exclusão, pelo ente municipal.
Também é esclarecido, que a contribuinte sustenta que houve a interposição de impugnação
capaz de suspender os efeitos da exclusão, entretanto, o Município não reconheceu a
interposição, vez que arquivou os autos e promoveu a sua inscrição em Dívida Ativa, consta ainda
que: “O contribuinte junta ao instrumento de impugnação o Aviso de Recebimento cujo número
está ilegível, endereçado à DRM, com declaração de conteúdo “Impugnação – Auto de Infração –
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
18
Protocolo 2018 03 005726”. Temos ainda, a informação de que a contribuinte impetrou mandado
de segurança, em tramitação junto à 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas - SC, no
qual alega que o Município de Campinas, deixou de analisar defesa administrativa protocolada
tempestivamente.
Quanto a tais alegações, de apresentação tempestiva de recurso no processo de
exclusão e consequente necessidade de suspensão da presente autuação, entendo que a questão
foi adequada e suficientemente analisada na decisão de piso, nos seguintes termos:
(...)
De qualquer forma, penso que a discussão nos presentes autos sobre a
tempestividade ou não do protocolo do instrumento de impugnação junto
ao ente federativo Município de Campinas extrapola a competência deste
órgão julgador, a teor do comando previsto no artigo 39 da Lei
Complementar no 123/20061 . Portanto, descabe a este Colegiado analisar
se o instrumento a que se refere o contribuinte foi tempestivamente
protocolado ou não, sendo prevalente, enquanto não houver alteração, a
definitividade da exclusão operada por ato do ente federativo que a
promoveu, no caso, o Município de Campinas.
O contribuinte também informa que possui ação judicial impugnando o
Auto de Infração. Trata-se da ação de mandado de segurança no 5002054-
80.2019.4.03.6105, em trâmite pela Justiça Federal da 3a Região. Neste
ponto, convém esclarecer que o “Auto de Infração” discutido na referida
ação judicial não é o Auto de Infração constante do presente processo
administrativo, mas sim aquele lavrado pelo ente federativo Município de
Campinas. Assim, descabe aqui a este Colegiado pronunciar-se a respeito,
devendo a questão ser resolvida pelo Poder Judiciário, nos termos do
princípio da substitutividade da jurisdição.
Ex positis, são inócuos os argumentos relativos à causa de exclusão
reconhecida pelo ente federativo e à possível suspensibilidade do processo
de exclusão, seja por providência de natureza administrativa, seja a de
natureza judicial, uma vez que, para os fins do presente Auto de Infração, a
questão resta definitivamente consolidada, salvante ordem judicial
expressa posterior que determine o afastamento da exclusão, o que
inocorre até os dias presentes.
(...)
Conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso, descabe neste
processo administrativo fiscal a análise se o instrumento a que se refere o contribuinte foi
tempestivamente protocolizado ou não, sendo prevalente, enquanto não houver alteração, a
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
19
definitividade da exclusão operada por ato do ente federativo que a promoveu, no caso, o
Município de Campinas/SP. Infrutíferos assim, os argumentos da recorrente relativos à causa de
exclusão reconhecida pelo ente federativo e necessidade de suspensão do processo de exclusão,
uma vez que, para os fins da presente autuação, a questão resta definitivamente consolidada,
ressalvada eventual decisão judicial em sentido contrário.
B.2.a) Mandado de Segurança no 1030980-90.2022.8.26.0114
Foi constatado que se encontra em tramitação o mandado de segurança no
1030980-90.2022.8.26.0114. É apontada como autoridade coatora em referida ação judicial o
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal de Campinas/SP e conforme consta do relatório da sentença proferida em juízo de
primeira instância, sustenta a impetrante, justamente, que teria havido sua exclusão do regime do
Simples Nacional e lavratura de auto de infração indevidamente, posto que teria apresentado
recurso administrativo que não teria sido suficientemente analisado. Dessa forma, mais uma vez
se constata que tal ação judicial não produz efeitos diretos na presente autuação, exceto se
proferida decisão definitiva determinando de forma distinta. Ademais, a título informativo, em
consulta aos autos da multicitada ação judicial (na página eletrônica do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, verificou-se que foi denegada a segurança pretendida pela impetrante, por
entender o juízo de primeira instância pela inexistência do direito líquido e certo invocado pela
requerente. Já em sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso foi conhecido em
parte e, na parte conhecida, negado o provimento, encontrando-se atualmente em fase de ciência
do interessado da decisão, conforme o Registro 2024.0001182526. Confira-se: “ACORDAM, em
sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.”
B.2.b) Mandado de Segurança 5002054-80.2019.4.03.6105
Também foi noticiada a impetração do Mandado de Segurança 5002054-
80.2019.4.03.6105, sendo apontada como autoridade coatora o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP. Segundo consta do relatório da sentença de primeiro instância de referida
ação judicial, a mesma objetiva a: “...determinação para que a autoridade impetrada se abstenha
de incluir a impetrante no CADIN e determine a reinclusão no SIMPLES NACIONAL.” Entretanto,
decidiu o juízo de primeira instância, pela extinção do processo, sem resolução de mérito.,.
Irresignada, a impetrante apresentou recurso de apelação, encontrando-se os autos também do
processo judicial no 5002054-80.2019.4.03.6105 atualmente em fase recursal, não surtindo
qualquer efeito no presente julgamento.
Aplicável ainda à espécie o verbete sumular no 77, deste Conselho, que apresenta a
seguinte redação:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
20
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deixo assim, de conhecer das alegações da recorrente de que deveria ser
considerada sua condição de integrante do sistema do Simples Nacional e suspensão dos efeitos
do presente processo fiscal e respectivo auto de infração.
B.3 – Base de cálculo adotada no lançamento
Argui a recorrente, em longo arrazoado, que para fins de cálculo da contribuição
patronal devem ser excluídos os valores tidos como destinados ao pagamento de verbas
indenizatórias, pelo fato de que tais verbas na constituem fator gerador para fins previdenciários.
Salienta que, como regra, todo pagamento realizado a título de indenização ao empregado não
integrará o salário de contribuição, por não ter havido trabalho. Assim, complementa que, não há
o que se falar em incidência das contribuições sociais sobre: o auxílio-doença pago pelo
empregador durante os 15 primeiros dias de afastamento; auxílio-acidente; aviso prévio
indenizado; e abono de férias; verbas que afirma objeto da presente discussão.
Foi salientado no julgamento de piso, que a fiscalização adotou como base de
cálculo as mesmas bases de cálculos constantes das GFIP’s declaradas pela contribuinte, sendo
apontada, a título exemplificativo: “A título de exemplo, tome-se a competência 01/2017, onde a
fiscalização adotou como base de cálculo ao lançamento o valor de R$ 442.999,13 (infração
“DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO -
DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (2141)”), exatamente o resultado do somatório das
bases declaradas pelo contribuinte nas GFIP entregues em 06/02/2017, número de controle
LSNxpObiT160000-0, código de recolhimento 115, sendo R$ 441.174,60 relativo à base de cálculo
das remunerações dos segurados empregados, sem o décimo terceiro salário proporcional, e R$
1.824,53 relativamente ao décimo terceiro salário tributável em rescisão:...”
Nas autuações lavradas, especificamente na “Descrição dos Fatos Relacionados à
Infração”, consta a seguinte infração: “Divergência de Contribuição da Empresa sobre Bases
Declaradas de Empregado - Descaracterização Do Simples Nacional”. No “Termo de Constatação
e Descrição dos Fatos” (e.fls. 67/76) é ratificada a informação de que: ”Serviram de base as
remunerações declaradas em GFIP extraídas do Sistema Informatizado da Receita Federal do
Brasil.”
Em decorrência do procedimento de auditora fiscal, devido ao não atendimentos de
diversos termos, foi também lavrado o “Auto de Infração de Multas Previdenciárias” de e.fls.
62/64, sendo indicada a seguinte infração: “Não exibição de documento ou livro relacionados com
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
21
as contribuições previstas na lei no8.212/91 ou apresentação que não atenda às formalidades
legais exigidas.”, com a seguinte descrição: “O contribuinte, embora intimado e cientificado, deixou
de apresentar a totalidade dos documentos solicitados através de INTIMAÇÕES.”
Conforme explicitado alhures, a recorrente advoga que não haveria que se falar em
incidência das contribuições sociais sobre: o auxílio-doença pago pelo empregador durante os 15
primeiros dias de afastamento; auxílio-acidente; aviso prévio indenizado; e abono de férias; verbas
que afirma serem objeto da presente discussão.
Apesar de tal alegação, desde a fase impugnatória, assim como na peça recursal,
não há qualquer demonstração por parte da interessada de que nos valores que compõem a base
de cálculo dos lançamentos eventuais verbas indenizatórias, limitando-se a recorrente a
alegações, destituídas de qualquer elemento probatório e sequer discriminação dessas supostas
verbas e sua natureza. Ocorre que não foi apresentada qualquer evidência e, principalmente,
documentação comprobatória da aventada inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo
da autuação, limitando-se a meras alegações.
Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu. Não sendo comprovada a
alegada inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo da autuação, devem ser mantidos
integralmente os lançamentos e respectivos créditos tributários.
B.4 – Base de cálculo das contribuições para Terceiros
Aduz a contribuinte, com relação à base de cálculo das contribuições destinadas a
Terceiros, que: “...os tribunais vêm mantendo o entendimento de que a base é limitada à 20
salários-mínimos nacionais vigentes, fator que deve ser observado no presente caso, conforme
análise do tema repetitivo 1079 do Superior Tribunal de Justiça.”
De fato, a matéria foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por intermédio do Tema Repetitivo 1019, onde restou assentada a seguinte tese:
Tema Repetitivo 1079 
Situação: Acórdão Publicado
Órgão julgador: PRIMEIRA SEÇÃO
Ramo do direito: DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
22
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos
termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu
texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Tese Firmada
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac
não estão submetidas ao teto de vinte salários. (negritei)
Portanto, decidiu a Corte Superior, sob o rito de Tema Repetitivo, que a partir da
entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318, de 30 de dezembro de 1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de
vinte salários.
Considerando que os fatos geradores da presente exação se referem ao período
janeiro de 2017 a dezembro de 2018, forçoso concluir que não asiste razão à recorrente, quando
alegada que deveria ter sido observado o limite máximo de 20 salários-mínimos como base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, devendo ser mantido integralmente o
lançamento e respectivos créditos tributários destinados a terceiros.
Afasto assim, as alegações da recorrente voltadas à exclusão da base de cálculo dos
lançamentos de supostas verbas indenizatórias, assim como, de que as contribuições devidas a
terceiros estariam limitadas a 20 salários-mínimos.
B.5 – Requerimento de Produção de Prova Pericial
Foi novamente requerida pela contribuinte a produção de prova pericial,
justificando que, questões técnicas relacionadas ao cálculo efetuado careceriam de análise
técnica, realizada por profissional habilitado para tanto; sendo apontados quesitos e indicado
profissional contador para atuar como seu perito.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
23
Conforme acertadamente indicado no julgamento de piso, a resposta à maioria dos
quesitos formulados pela recorrente depende, unicamente da prova documental, ou se resolvem
mediante a mera literalidade de dispositivos legais, dispensando qualquer conhecimento
específico, tornando a prova pericial inútil e meramente procrastinatória. Portanto, para o fim de
apurar os fatos por ela apresentados, deveria a contribuinte, ao discordar da autuação,
apresentar, no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que
entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não
depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim, de circunstâncias que justifiquem a
necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em
determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas; para que o julgador,
diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar
sua convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente situação.
Conforme já asseverado, caberia à interessada instruir sua defesa, juntamente com
os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou
entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC.
Assim sendo, indefiro o pedido de perícia por considerá-lo desnecessário, pelos
motivos expostos e nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à
autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo
indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário.
B.6 – Alegações de natureza confiscatória da multa aplicada
O recorrente questiona o percentual da multa aplicada, mesmo após sua redução
ao percentual de 75%, por entender abusiva e ter havido inobservância do princípio do não
confisco.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento das contribuições e a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que
determina a legislação tributária aplicável, cuja base legal foi, inclusive, alterada na decisão
recorrida, onde se entendeu pela aplicação do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996, sem a
qualificação da multa. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de lançamento de ofício
será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
situação esta caracterizada no presente lançamento.
Não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a
Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
24
Também não devem ser acatadas as alegações de inconstitucionalidade do
lançamento, por suposta inobservância aos princípios da capacidade contributiva e do não
confisco. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos da já citada Súmula CARF no 2,
não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Deixo assim, de conhecer do recurso na parte que trata de inconstitucionalidade de
normas e da natureza confiscatória da multa.
B.7 – Dedução de valores pagos a título de contribuição previdenciária no Regime
do Simples Nacional
Na parte final de seu recurso voluntário, a contribuinte apresenta ainda o seguinte
pleito: “A COMPENSAÇÃO dos valores eventualmente pagos à título de contribuição
previdenciária, de modo automático, em caso de manutenção do auto de infração (nos termos da
Súmula 76 do CARF).”
No que se refere à possibilidade de aproveitamento de recolhimentos na
sistemática do regime do Simples Nacional, na determinação dos valores a serem lançados de
ofício na hipótese de exclusão do sujeito passivo do regime simplificado, o tema também não é
estranho a este Conselho, devendo ser observado o entendimento assentado na Súmula CARF no
76, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, inobstante tratar-se de instituto distinto da compensação, no caso de
desenquadramento/exclusão do regime simplificado, há orientação do CARF favorável ao
aproveitamento de eventuais valores recolhidos pela pessoa jurídica autuada dentro da
sistemática do Simples Nacional. Deverá assim, por ocasião da liquidação da presente autuação,
ser aproveitados eventuais valores recolhidos pela contribuinte na sistemática do Simples
Nacional, dentro do mesmo período de autuação e relativos às mesmas contribuições objeto do
lançamento.
B.8 – Requerimento de intimação do patrono da contribuinte e protesto pela
produção de provas
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720770/2021-69
25
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que
se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes
termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Quanto à renovação do protesto pela posterior produção de provas, conforme já
pontuado, é dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria citados
anteriormente (artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235 e inc. I, do art. 373 do CPC). Conforme o
comando do art. 16, § 4o, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Havendo ressalva somente nas
situações expressamente previstas nas alíneas do mesmo § 4o, hipóteses essas que, não se
mostram presentes no caso ora sob apreciação e sequer foram apresentadas novas provas ou
documentos.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por: a) não conhecer do recurso de ofício; b) conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade, de
natureza confiscatória da multa e dos argumentos relativos à exclusão da autuada do Simples
Nacional; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que sejam aproveitados
eventuais valores recolhidos pela contribuinte na sistemática do Simples Nacional, dentro do
mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 400
DF CARF MF
Original